Tribunal: TJMT
Processo: 0006491-85.2007.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006491-85.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), PIRELLI & FERREIRA LTDA - CNPJ: 04.256.700/0001-00 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - REJEIÇÃO - PARCELAMENTO
DESCUMPRIDO - REINÍCIO DO PRAZO PRESCRIONAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 ANOS - SÚMULA 106/STJ - NÃO INCIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

1
. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que, embora o parcelamento do crédito tributário funcione como confissão de dívida e interrompa a fluência do prazo prescricional,
este volta
a fluir quando inadimplida a obrigação.

2
. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida e o inadimplemento do parcelamento de débito pela parte devedora, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

3
. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
m os autos de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra
a
sentença
que se vê no id. 148791196 - pp. 72/75,
proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM.
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de
Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
PIRELLI & FERREIRA LTDA.
-ME
,

declarou a prescrição intercorrente do
s
crédito
s
tributário
s
proveniente
s
das CDAs n.º
6933/2005
,
7158/2005
e

7471/2005
,
e, via de consequência,
julgou
extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC
,
em conjunto
com os autos de n.º
0003681-98.2011.811.0037,
000982-32.2014.811.0037
e

0005376-24.2010.8.11.0037, devido à unificação dos feitos a pedido do Exequente/Apelante, por envolver a mesma parte devedora.

Em suas razões recursais (id.

148788754
), o
MUNICIPIO

Apelante argui
,
em preliminar
,
a
nulidade da
sentença, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição.

No mérito
, assevera a inocorrência de prescrição intercorrente
por ausência de tentativa de localização de bens
, apontando
que “
foram cerca de 08 anos, em que o apelante requereu a diligência do oficial de justiça no local, a fim de encontrar bens do apelado, sem qualquer concretização por parte do Judiciário
”
, pelo que almeja o conhecimento e provimento do Apelo para
que seja
declara
da
a inocorrência da prescrição intercorrente.

Ausente
s
as contrarrazões ao recurso, apesar da tentativa inexitosa de intimação da Apelada para
tal
finalidade
(
id. 183844193 e id.183844194
)
e
, ao compulsar detidamente os autos
,
verifico que
embora
devidamente citada na origem, a parte devedora não respondeu aos termos da ação executiva, nem
constituiu advogado, pelo que
é dispensada
a sua intimação, já que poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontr
e
.

O r
ecurso
é
tempestivo
(id.
148788755
)
e o
Apelante é
dispensando do pagamento
de
seu
preparo
(id.

149209155
)
.

D
esnecessária
a intervenção ministerial nestes autos, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil e pelo disposto na Súmula
n
.
º
189 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos por redistribuição (id.

165267697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, tratam os autos de Recurso de Apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, visando à reforma da sentença
pela qual foi reconhecida a
prescrição intercorrente e
declarada
extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
P
IRELLI
& F
ERREIRA LTDA - ME
, com resolução do mérito
,
nos termos do art. 924, V, do CPC.

Consta
tando
que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço d
a
Apel
ação interposta
.

De início, registro que
a preliminar de nulidade d
a
sentença
por ausência de intimação prévia do Fazenda Pública
,
nos termos do art. 40 § 4º do CPC
,

está atrelada ao mérito recursal
, pelo que passo
à
análise conjunta

das razões recursais.

Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em
23/11/2007
(id.

148791196 - p. 1),
pel
o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
ora Apelante, em desfavor da
E
mpresa
E
xecutada,
PIRELLI & FERREIRA LTDA
-
ME
, ora Apelada, visando o recebimento dos créditos tributários relativos ao ISSQN que somavam R$

7.397,07 (sete mil, trezentos e noventa e sete reais e sete centavos), consoante Cédulas de Dívida Ativa (CDAs) 6933/2005, 7158/2005 e 7471/2005 (
i
d. 148791196
-
pp. 17/19).

Constituídos os débitos tributários, o fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos para cobrá-los judicialmente, sob pena de prescrição, que se interrompe pelo despacho que ordena a citação do Executado. Essa é a exegese do art. 174, I do CTN. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

No caso em tela,
embora
a citação
tenha sido
ordenada em

06/12/2007
(id.
148791196
-
p. 23
)
, a contagem desse prazo prescricional foi
novamente
interrompida com a informação de que
em
07/05/2009

as partes firmaram acordo de parcelamento,

razão pela qual
foi requerid
a a
suspensão de prazo (
id. 148791196 - p. 36
),
que
, posteriormente,
foi
retomado com a manifestação de que
em
16/03/2015

a parte devedora descumpriu o acordo entabulado (id. 148791196
-
p. 51).

Dessa última data até
a
da
prolação da sentença
,
em
09/06/2021
(id.
148791196
-
p
p.
72
/75
),
transcorreram
mais de
06 (seis)
anos, sem
que fosse providenciada a satisfação do crédito
em execução
, de
modo
que
o caso em análise enseja o reconhecimento da prescrição
,
tal como
constou na sentença.

A insurgência recursal d
a
Apelante diz respeito
à
inocorrência do decurso do prazo da prescrição intercorrente
, ante a ausência de tentativa de localização de bens, apontando que “
foram cerca de 08 anos, em que o apelante requereu a diligência do oficial de justiça no local, a fim de encontrar bens do apelado, sem qualquer concretização por parte do Judiciário
”
.

Do exame
dos elementos constantes nos autos, verifica-se que
o recurso não comporta provimento
.

Como já
antes
mencionado, após o despacho
citatório proferido em
0
6/12/2007
(id.

148791196
-
p. 23
)
houve a efetiva citação da devedora em 17/01/2008 (id.
148791196
- p. 2
5
)
,
porém
a Executada não efetuou
o pagamento e
nem
ofereceu garantia em juízo (id. 148791196 - p. 26).

Efetuada carga dos autos em 24/05/2008, o Exequente só postulou
pela continuidade do feito, sendo que por a
t
o ordinatório,
foi expedido
mandado de penhora e avaliação (id. 148791196 - p. 27)
e, em seu cumprimento,
a Oficiala de Justiça certificou, em
07/05/2009
,
que obteve do representante legal da
E
mpresa
E
xecutada,
o
Sr. José
Loir
, a informação que houve parcelamento do débito

(i
d. 148791196
-
p. 35)
,
o
que foi confirmad
o
pela Fazenda Municipal
, por meio de
Petição datada em
07/05/2009
,
em que foi requerida
a suspensão do prazo do processo
por
46
(quarenta e seis)
meses
,
até a quitação total do crédito
(id. 148791196
-
p. 36)
.

Em
22/02/2012
, foi determinada a intimação do Exequente para requerer o que de direito após o decurso de prazo de suspensão (id. 148791196
-
p. 41)
, renovando-se a intimação
em
11/01
/2013
, para
que o Exequente se
manifesta
sse sobre

o
interesse no processamento do feito

(id. 148791196 - p. 42)
, sendo que da
consulta efetuad
a
no Sistema Apolo,
afere-se
a
carga dos autos ao Procurador do Município
em
21/01/2013
.

O Exequente requereu, em
16/04/2013
, penhora de bens (id. 148791196
-
p. 46)
e em
16/03/2015
,
comunic
ando
q
ue a Executada não
havia
cumpri
do
o acordo entabulado
,
reafirmou o pleito de
penhora
de bens
(id.
148791196
-
p. 51).

E
m
24/7/2017
,
requereu
o prosseguimento do feito, com a realização de penhora sobre o imóvel de propriedade da Executada indicada no id. 148791196
-
p. 54
, até que
em
09/06/2021
sobreveio a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição no id. 148791196
- p
. 72
/75
, o que motivou a interposição do presente recurso.

É cediço que
a prescrição intercorrente da Ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em
virtude
do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional
, de tal modo que,
uma vez constituído o débito tributário,
é esse o prazo que detém
o fisco para cobrá-lo judicialmente, sob pena de prescrição
.

No caso, constou da sentença
,
no ponto que
pertine
:

“
Relativamente às Certidões de Dívida Ativa nº 6933/2005, 7158/2005 e 7471/2005
, tendo
a parte executada sido citada em 25/03/2010

(fl. 11-v),
o exequente informa parcelamento, pugnando pela suspensão
.
Após o decurso do prazo os

autos foram remetidos à procuradoria da exequente para prosseguimento, a qual tomou ciência do decurso do prazo e

pugnou por nova tentativa de citação, através de carga registrada no sistema Apolo, aos 21/01/2013, deflagrando, a partir

de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80
.

Logo,
cessando o sobrestamento do feito executivo aos 21/01/2014, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos

21/01/2019, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha

promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da

inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
”
.
(id.
148791196
- p.
73
)

(
g.n
.)

Muito embora tenha o juízo singular se equivocado com a data de retomada do prazo prescricional -
21/01/2014
ao invés de
16/03/2015
, quando
informou o descumprimento do acordo
-, tem-se que ainda assim
,
entre essa última data e a
da
sentença proferida nos autos (09/06/2021), transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos.

C
umpre destacar
,
que
o parcelamento se constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 174, § único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para os créditos tributários, e artigo 2º-A, inciso V, da Lei nº 9.873/99, para os créditos não tributários decorrentes do exercício do poder de polícia da Administração Pública Federal,
in
verbis
:

CTN

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Lei
n
.
º 9.873/99

“
Art. 2
º
-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:

(...)

IV
-

por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
;”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, IV, DO CTN. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.

1
.
O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Precedentes
.

2. Hipótese em que, apesar de o pedido de parcelamento do crédito tributário formulado em 28.11.2008 tenha interrompido a prescrição, somente resta hígido o crédito vencido em 30.12.2003, conforme já reconhecido pela Corte de origem.

3. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência do teor da Súmula n. 284/STF.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
”
(STJ, RESP 201300500260, Relatora: Ministra
Eliana Calmon
, Segunda Turma,
Dje
Data:19/06/2013) (
g.n
.)

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial também do Superior Tribunal de Justiça,
ocorrendo o inadimplemento do parcelamento de débito tributário é reaberto o prazo prescricional, ou seja, o prazo quinquenal da pretensão executória da Administração voltará a correr, a partir da rescisão do parcelamento
. Confira-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor
deixa de cumprir o acordo
. Precedentes. (...).”
(STJ, Segunda Turma,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
91345/PE, Relator Ministro
Humberto Martins
,
DJe
19/4/2012) (
g.n
.).

“TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO
. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1
.
A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo
.
Precedentes. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
1.007.930/RJ, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma,
DJe
23/10/2017) (
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES
.

1.
A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão
a
programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
30/8/2018;
AgInt
no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
5/6/2018;
AgInt
no
AREsp
1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
23/10/2017;
AgInt
no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
21/9/2016;
AgRg
no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12/6/2015;
AgRg
no
AREsp
618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
9/12/2015;
AgRg
no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
5/3/2015;
AgRg
no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
1º/4/2013; e
AgRg
no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/8/2012.

3. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no Recurso Especial N.º 1513171 – RS, Primeira Turma, Relator:
Ministro Sérgio
Kukina
, julgamento: 21/09/2020) (
g.n
.)

No presente caso, constata-se que, em
07/05/2009
,
o Apelante requereu a suspensão do processo por 46 meses, em virtude do Acordo Administrativo pactuado entre as partes, consoante Termo de Confissão de Dívida Fiscal n
.
º 171/2009, que aponta o parcelamento em 43 parcelas mensais e consecutivas, consoante id. 148791196
-
p. 37.

Ocorre que, posteriormente, a parte Exequente apresentou Petição
,

datada e
m
16/03/2015
, informando que
a Empresa Executada, ora Apelada,
não
cumpriu o acordo de
parcelamento

pactuado
, de modo que
esse é o momento em que se deu o reinício da contagem do prazo prescriciona
l
, conforme
id
(id. 148791196 - p. 51
.

Nesse contexto, verifica-se do andamento processual a desídia da Fazenda Pública, que deixou transcorrer mais de seis anos entre a data do inadimplemento do parcelamento (
16/0
3
/2015
)
, sem qualquer providência efetiva para a satisfação do seu crédito até a prolação da sentença (
09/06/2021
).

Diante desse quadro, não há que se cogitar da incidência da Súmula 106/STJ, não se podendo atribuir a demora na tramitação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

No mais, o pedido de penhora sobre imóvel de propriedade da Executada
,
por si só não impediu a ocorrência da prescrição, pois o simples
andamento/impulsionamento do processo executivo não tem o condão de interromper ou mesmo suspender o lapso prescricional.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
,
DJe
19/05/2014).

Diante disso, não subsiste razão para a irresignação recursal, constata
ndo
-se que, de fato, houve a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença.

Por fim, registre-se que o Tema 566/STF fixou tese no sentido de que
“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
, lembrando que ao pugnar pelo prosseguimento do feito em 2015, o Exequente/Apelante teve ciência inequívoca quanto a não realização da penhora pelo Oficial de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste,
porém

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023